Tribunal: TJSP
Processo: 1008550-16.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, afastada – Seguradora tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato – Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado – Preliminar afastada.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – Contratos de seguro na modalidade compreensivo residencial entabulados com três

Ementa:

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, afastada – Seguradora tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato – Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado – Preliminar afastada.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – Contratos de seguro na modalidade compreensivo residencial entabulados com três segurados diferentes – Descargas elétricas que teriam ocasionados prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos destes segurados - Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público – Ré que não se desincumbiu do ônus de provar que os danos sofridos pelos segurados da Autora não decorreram de falha na prestação do serviço – Indenização devida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000038594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008550-16.2017.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Em julgamento estendido, negaram
provimento ao recurso, vencidos os 3o e 5o Juizes que farão declaração., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente), WALTER BARONE, PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR, SALLES VIEIRA E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 8307
APELAÇÃO No 1008550-16.2017.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS (FORO REGIONAL VILA
MIMOSA)
APELANTE:
ELEKTRO
ELETRICIDADE
E
SERVIÇOS S/A
APELADA: LIBERTY SEGUROS S/A
JUIZ PROLATOR: CÁSSIO MODENESI BARBOSA
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO, afastada Seguradora tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite
previsto no contrato Seguradora que se sub-roga nos direitos
do segurado Preliminar afastada.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS

Contratos
de
seguro
na
modalidade
compreensivo residencial entabulados com três segurados
diferentes
Descargas elétricas que teriam ocasionados
prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos destes segurados
- Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público Ré que não se desincumbiu do ônus de provar que os
danos sofridos pelos segurados da Autora não decorreram de
falha na prestação do serviço Indenização devida Recurso
improvido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
procedente o pedido, para condenar a ré a pagar ao Autor
R$9.211,20 (nove mil, duzentos e onze reais e vinte centavos),
corrigidos monetariamente desde os pagamentos, mais juros de
mora de 1% ao mês, contados da citação.
Custas e honorários advocatícios igual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a 10% do valor da causa pela ré.
Insurge-se
a
Ré,
alegando,
em
preliminar, impossibilidade jurídica do pedido, diante da falta de
comprovante de pagamento ao segurado.
No mérito, alega que não houve
perturbação no sistema elétrico que atende a unidade
consumidora do segurado da Apelada, conforme se verifica de
seus sistemas denominados INGRID e SCADA.
Alega
que
não
houve
pedido
administrativo de ressarcimento junto à Requerida efetivado pelo
segurado; os relatórios técnicos juntados pela Apelada não
apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu em
razão da má prestação dos serviços da concessionária; os
requisitos ensejadores de responsabilidade civil não restaram
demonstrados e que inexiste relação de consumo entre as partes.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
De partida, afasto a preliminar de
impossibilidade jurídica do pedido, pois a Seguradora tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. A falta de
comprovante de pagamento é questão de mérito.
Afastada a preliminar argüida, passo a
analisar o mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao que se depreende da petição
inicial, a Apelada-Autora, na qualidade de seguradora, alegou
que firmou contratos de seguro residencial com os segurados:
Isaura Cecília Pereira Bonilha, F.L. de Agustini EPP e Erlon
Antonio
Colaneri,
consubstanciados
nas
apólices
nos
14-01-611.047,
18-72-607.367
e
14-07-609.147,
todos
apresentando cobertura para danos elétricos, dentre outras.
Alegou que, nas datas de 09 de janeiro
de 2017, 18 de janeiro de 2017 e 26 de fevereiro de 2017, houve
oscilação de tensão na rede de energia elétrica, ocasionando
danos nos equipamentos elétricos dos segurados.
Em razão dos danos materiais por ela
suportados, busca nesta ação o ressarcimento do valor total de
R$9.211,20 (nove mil, duzentos e onze reais e vinte centavos)
pagos aos segurados em razão dos danos sofridos.
A ação foi julgada procedente e ora
fica mantida a r. sentença recorrida.
Com relação à segurada Isaura Cecília
Pereira Bonilha, a Autora trouxe aos autos os seguintes
documentos: apólice no 14-01-611.047 (fls. 25/28); aviso de
sinistro (fl. 29); conta de energia elétrica (fl. 31); ata de vistoria
(fls. 33/39); notas fiscais de serviços (fls. 40 e 47); laudo,
reconhecendo a provável causa dos danos a alteração de energia
elétrica (fl. 48); relatório final de sinistro (fl. 49); comprovante
de pagamento no valor de R$3.958,20, realizado na data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22/02/2017 (fl. 53) e pedido de ressarcimento da seguradora
junto à Concessionária (e-mail datado de 02/08/2017 fl. 54).
Em relação ao segurado F.L. de
Agustini
EPP, a Autora trouxe aos autos os seguintes
documentos: apólice no 18-72-607.367 (fls. 58/64); aviso de
sinistro (fls.65/66); conta de energia elétrica (fl. 67); laudo
técnico,
reconhecendo
que
os
danos
ocasionados
nos
equipamentos ocorreram em razão de alteração na rede elétrica
(fl. 68); orçamento (fl. 69); comprovante de pagamento no valor
de R$ 3.115,00 (três mil, cento e quinze reais), realizado na data
de 07/02/2017 (fl. 73) e pedido de ressarcimento da seguradora
junto à Concessionária (e-mail datado de 26/04/2017 fl. 74).
E, com relação ao segurado Erlon
Antonio Colaneri, a Autora trouxe aos autos os seguintes
documentos: apólice no 14-07-609.147 (fls. 80/83); aviso de
sinistro (fl. 84); conta de energia elétrica (fl. 85); ata de vistoria
(fls. 93/102); notas fiscais de serviços (fls. 103/104); laudo
técnico, reconhecendo que o dano ao equipamento ocorreu
devido a descarga elétrica (fl. 86); relatório final de sinistro
(fls.105/108); comprovantes de pagamento nos valores de
R$1.870,00 (hum mil, oitocentos e setenta reais), realizado na
data de 28/03/2017 (fl.111) e de R$268,00 (duzentos e sessenta e
oito reais), realizado em 30/03/2017 (fl. 112) e pedido de
ressarcimento da seguradora junto à Concessionária (e-mail
datado de 13/04/2017 fl. 113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estas documentações apresentadas pela
Apelada-Autora são capazes de emoldurar a pretensão
indenizatória perseguida.
No caso, a responsabilidade civil da
concessionária de serviço público, é objetiva, conforme previsão
no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, de modo que
responde pelos riscos de sua atividade independente do elemento
culpa (AREsp 1017366/BA, Min. Sérgio Kukina, DJe
07.12.16; AREsp 1002475/BA, Min. Luis Felipe Salomão,
DJe 10.11.16; AREsp 947396/RS, Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJe 07.10.16).
Assim,
competia
à
empresa
fornecedora de energia demonstrar que os danos experimentados
pelos consumidores segurados não decorreram de falha na
prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.
Os documentos dos autos demonstram
o nexo causal e a ocorrência do dano.
Depreende-se
dos
documentos
juntados aos autos a ocorrência de descarga elétrica, o que
ensejou danos em diversos equipamentos elétricos dos
segurados.
Também
foram
coligidos
os
comprovantes de pagamentos feitos pela seguradora aos
segurados.
Demonstrados, documentalmente, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos sofridos pelos segurados da Autora-Apelada, decorrentes
de descarga elétrica que provocou oscilação de energia,
incumbia
à
Apelante
demonstrar,
concludentemente,
a
inexistência de defeito na prestação de serviços ou a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.
No caso, a concessionária de energia
elétrica não trouxe documento hábil e convincente para infirmar
a narrativa contida na exordial e a prova documental que a
instruiu, tampouco para corroborar sua alegação de que inexistiu
qualquer ocorrência de problemas relacionados ao fornecimento
de energia.
As telas do sistema, por si só, não
servem para tanto.
Como é sabido, as meras telas ou
arquivos de computadores não possuem qualquer assinatura e
são produzidos unilateralmente, de forma a serem passíveis de
montagens.
Portanto,
caracterizada
a
efetiva
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelas
oscilações da rede, e, configurado o nexo de causalidade entre
tais ocorrências e os danos anunciados na petição inicial, era
mesmo de rigor a condenação da ora Apelante ao pagamento do
valor de R$9.211,20 (nove mil, duzentos e onze reais e vinte
centavos) despendido pela seguradora para regulação e
indenização dos sinistros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios em 10% do valor da causa,
majoro tal verba para 15% do valor da condenação, nos termos
da legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda.
Posto isto, pelo meu voto, afasto a
preliminar argüida e, no mérito, nego provimento ao
recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No 15894
APELAÇÃO No 1008550-16.2017.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS (FORO REGIONAL VILA MIMOSA)
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APELADA: LIBERTY SEGUROS S/A
RELATORA
SORTEADA:
DESEMBARGADORA DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (VOTO No 8307)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divirjo do entendimento da douta maioria que negou
provimento ao recurso interposto pela concessionária de energia elétrica ré.
Isto porque, os documentos juntados pela própria
seguradora autora demonstram que os danos elétricos nos aparelhos dos
segurados, ocorreram devido a forte chuva.
Com efeito, constou dos referidos documentos:
- Descrição da ocorrência: “Informa que decorrente a
temporal na região ocorreu oscilação de energia a qual veio a danificar bens
existentes na residência segurada” (fls. 29 - referente à segurada Isaura
Cecília Pereira Bonilha).
- Descrição da ocorrência: “Por volta do horário citado,
teve forte chuva com raios e devido a oscilação de energia queimaram alguns
aparelhos” (fls. 65 - referente à segurada F.L. de Agustini - EPP).
- Descrição da ocorrência: “Devido a fortes chuvas no
dia e raios e trovões, tivemos alguns aparelhos danificados na residência” (fls.
84 - referente ao segurado Erlon Antonio Colaneri).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre ressaltar que a ocorrência de danos em
equipamentos elétricos decorrentes de forças da natureza, como tempestades
acompanhadas de descargas elétricas, configuram caso fortuito, previsto no
artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, razão pela qual deve ser
reconhecida a excludente de responsabilidade.
Neste sentido, vale lembrar os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
- AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR
-
DANO
DECORRENTE DE EVENTO NATURAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - SENTENÇA
MANTIDA-
APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA”
(Apelação
1034162-60.2017.8.26.0114 - Relator: Desembargador Luiz Eurico - 33a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 07/05/2018 - Data de
publicação: 07/05/2018).
"APELAÇÃO CÍVEL - Interposição contra sentença que
julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos. Descarga e
oscilações de energia. Ausência de prova robusta, convincente e isenta de
falha na prestação de serviços. Documentação de credenciada da própria
seguradora que dá conta de possibilidade de avarias características típicas de
eventual propagação de surto atmosférico. Impossibilidade de se afastar a
ocorrência de evento da natureza. Caso fortuito que é uma das excludentes da
responsabilidade objetiva. Sucumbência invertida. Sentença reformada"
(Apelação 1006172-91.2017.8.26.0309 - Relator: Desembargador Mario A.
Silveira - 33a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 17/09/2018 -
Data de publicação: 17/09/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, dava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso da concessionária ré para julgar a ação regressiva
improcedente. Em razão da sucumbência, condenava autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor da causa.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
3o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1008550-16.2017.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado: Liberty Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitada a convicção da douta maioria, diverge-se em parte da
solução dada ao recurso em epígrafe, para, provendo o apelo interposto por Elektro
Eletricidade e Serviços S.A., julgar improcedente a demanda regressiva de danos
contra ela proposta por Liberty Seguros S.A.
Deveras, o primeiro “laudo” colacionado aos autos, referente à
segurada Isaura Cecília (fls. 48) e elaborado por E.S.I. Eletrônica Santa Isabel, traz
apenas que a "provável" causa dos danos é a alteração de energia.
Nota-se que esse "laudo", se é que podemos chamá-lo assim, não
traz nenhuma consideração sobre os métodos investigativos utilizados nem os
fundamentos técnico-científicos que sustentam a aludida conclusão. Em suma, há
apenas a ilação, aliás, não segura, quanto à variação de energia elétrica.
Não bastasse, foi assinado por quem não se qualificou como técnico
nem engenheiro eletrônico.
O segundo “laudo”, confeccionado por Infor.T e vinculado à empresa
segurada F.L. de Agustini EPP (fls. 68), contém praticamente o mesmo perfil do
anterior, ou seja, não dispõe de ponderações técnico-científicas que embasem a
conclusão de ocorrência de alteração na rede elétrica. Além do mais, também foi
assinado por pessoa que não identificou a sua qualificação profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em seguida, a mesma empresa (Infor.T) apresenta orçamento de
peças (fls. 69), o que, sem sombra de dúvida, abala a sua credibilidade enquanto
responsável pela "perícia" em comento, pois que perícia envolve, sobretudo,
imparcialidade.
Por último, o terceiro “laudo”, atinente ao segurado Erlon Antônio
Colaneri (fls. 86), realizado por LG Eletrônica, nem mesmo assinatura contém. Afora
isso, tal qual os anteriores, não revela os motivos técnico-científicos que dariam
suporte à conclusão de alteração na rede elétrica como causa da avaria dos aparelhos
examinados. Mas não é só, pois no corpo de suas parcas considerações, traz o preço
da peça danificada.
Enfim, não há como se atribuir verossimilhança a esses documentos,
todos lacônicos, dando a impressão de que quem os elaborou se fiou mais nas
informações que lhe teriam sido passadas pelos segurados (ou seguradora) do que em
análise "profissional" nas peças sinistradas.
Além do mais, é de se notar que nenhum deles fala em variação na
rede elétrica sob responsabilidade da concessionária, valendo acrescentar que as
descargas atmosféricas também podem atingir diretamente a fiação elétrica já sob a
responsabilidade do particular.
Acrescente-se, igualmente, que cabe à seguradora o ônus
probatório, na medida em que é empresa afeita a sinistros, inclusive de ordem
elétrica, tendo acesso a empresas reguladoras e emitentes de laudos, não podendo,
então, ser considerada hipossuficiente ao ponto de justificar a inversão do ônus da
prova segundo o art. 6o, VIII, do CDC.
Dessa forma, não vislumbrado o indispensável liame causal para
constituição da pretensão indenizatória, não há como a demandante se voltar, a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de regresso, contra a companhia requerida.
Daí, a meu ver, de rigor a improcedência do pedido e a inversão dos
ônus sucumbenciais, a serem suportados pela autora,
Ante o exposto, segundo o presente voto, daria provimento ao
recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
3a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
FABFA4D
9
11
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
125855BE
12
14
Declarações de
Votos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
10026114
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008550-16.2017.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.